Tribunal: STF
Processo: AI 82357
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-10
Data de publicação: 1981-04-10

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONCERNENTE A CUMULAÇÃO DE
AÇÕES (SUMULAS 282 E 356).
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS ASPECTOS DO RECURSO QUE NÃO
TERIAM SIDO EXAMINADOS PELO DESPACHO AGRAVADO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.